Tribunal: TJDFT
Processo: 0737816-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737816-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: PAULO HENRIQUE FERNANDES CAVALCANTE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE (requerida) tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória ajuizada por PAULO HENRIQUE FERNANDES CAVALCANTE, processo n. 0739021-35.2021.8.07.0001, na qual deferiu o pedido de tutela de urgência. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 107734987 dos autos de origem): “Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória através da qual a parte autora relata que teve requerimento de autorização para realização de exame negado, por suposto erro no requerimento e uma vez refeito, não foi ainda analisado. Realmente o documento de ID 107723036 - Pág. 5 parece indicar que o exame solicitado pelo autor foi negado por erro no preenchimento, o que precisa ser melhor verificado ao longo do processo. De qualquer forma, o autor relata suspeita de câncer de próstata e foi juntado aos autos atestado médico indicando a necessidade do exame (ID 107723028). A enfermidade é sabidamente coberta pelo plano de saúde (probabilidade do direito) e há evidente risco na demora em obter um diagnóstico, já que levaria a menor eficácia no tratamento (perigo na demora). Por outro lado, não há qualquer evidência concreta que a requerida se negaria a cobrir o tratamento de eventual câncer detectado com o exame. Com isso, DEFIRO EM PARTE a tutela antecipada para que a ré autorize e custeie a realização do exame de Ressonância Magnética Multiparamétrica, na forma do requerimento médico, no prazo de dois dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), inicialmente limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Diante da enfermidade do autor, entendo por bem deixar de designar audiência de conciliação nesse momento. Cite-se e intime-se o réu para oferecer contestação no prazo legal e cumprir a tutela antecipada. DOU FORÇA DE MANDADO À PRESENTE DECISÃO.” Inconformada, a parte requerida recorre. Aduz que o exame médico solicitado não foi incorporado ao Rol de Procedimentos Eventos em Saúde vigente RN 465/2021/ANS, não possuindo, assim, cobertura obrigatória pelos planos privados de assistência à saúde comercializados após 02/01/1999 ou adaptados. Diz que teria apenas cumprido as determinações editadas pela Agência reguladora. Pondera que a r. decisão não estaria de acordo com o entendimento do colendo STJ, de que o rol de coberturas é taxativo, e ainda “atribui à Agravante responsabilidade que não lhe é cabível por não estar o procedimento pleiteado no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS” Ao final pugna pelo efeito suspensivo e, no mérito, pelo requer o provimento do recurso e consequente reforma da r. decisão agravada. Preparo recolhido (ID 31298265). É o que basta para a análise do pedido liminar. Decido. Preenchidos os requisitos legais, conheço do agravo de instrumento. Como relatado, a controvérsia a ser dirimida nesta fase recursal incipiente se limita ao exame do pedido de suspensão dos efeitos da liminar concedida na origem. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Em uma análise perfunctória, cabível neste juízo de cognição sumária, verifico que, em tese, a argumentação da parte Agravante, apesar da sua relevância, não supera os requisitos necessários para o deferimento do pedido liminar. Explico. Em princípio, revela-se aparentemente incontroverso nos autos que as partes possuem contrato vigente de plano de assistência à saúde. Outro ponto que me parece ser incontroverso é a prescrição do exame de “RESSONÂNCIA MAGNÉTICA MULTIPARAMÉTRICA PROSTÁTICA”, indicando o CID N40 (ID 107723027 dos autos de origem). Por outro lado, percebe-se que o cerne da irresignação da recorrente se assenta no fato de o exame médico em questão não integral o rol de cobertura obrigatória prevista em normativas da ANS. Em princípio, sem razão a recorrente. De início ressalto que não se desconhece a discussão no âmbito do col. STJ quanto à natureza do rol estabelecido pela ANS, se exemplificativo ou taxativo. A propósito, consoante notícia veiculada no dia 16/09/2021 no sitio do STJ, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) iniciou, na quinta-feira (16) o julgamento de dois recursos para definir se a lista de procedimentos de cobertura obrigatória para os planos de saúde, instituída pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), é exemplificativa ou taxativa, todavia, o julgamento foi suspenso após pedido de vista da Excelentíssima Ministra Nancy Andrighi (https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/16092021-Relator-vota-pela-natureza-taxativa-do-rol-de-procedimentos-da-ANS--pedido-de-vista-suspende-julgamento.aspx). De todo modo, até que sobrevenha referida decisão pelo Tribunal Cidadão, perfilho-me ao entendimento já esposado pela eg. Terceira Turma do col. Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual este rol é exemplificativo. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. RECUSA INJUSTIFICADA. ANS. ROL DE COBERTURA MÍNIMA. TRATAMENTO NÃO INCLUÍDO . ROL EXEMPLIFICATIVO. DEVER DE COBERTURA. DANO MORAL. RECONHECIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ ). 2. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou a jurisprudência no sentido do caráter meramente exemplificativo do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), reputando abusiva a negativa da cobertura, pelo plano de saúde, do tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente. 3. Esta Corte Superior reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas. Precedentes. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito ao recebimento de indenização por danos morais oriundos da injusta recusa de cobertura por parte do plano de saúde, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já abalado e com a saúde debilitada. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1757890 / SP AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2018/0078565-2 Relator(a) Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (1147) Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA Data do Julgamento 20/09/2021 Data da Publicação/Fonte DJe 24/09/2021). (Destacou-se) Neste sentido também vem se posicionando esta e. 6a Turma. Confira-se: AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE COM CÂNCER. MEDICAÇÃO. RECUSA DE COBERTURA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. VALORAÇÃO. I - O Rol de Coberturas e Procedimentos previstos pela ANS é exemplificativo, e não exaustivo, e representa listagem de cobertura mínima a ser observada pelos planos de saúde. II - Se o plano tem cobertura para a patologia da autora, portadora de câncer de mama, não pode recusar o tratamento prescrito pelo médico assistente (medicamento Capecitabina/xeloda). III - A recusa do tratamento prescrito foi ilícita, ante a violação aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, inerentes à natureza do contrato. O plano de saúde pode limitar as enfermidades que terão cobertura, mas não recusar o tratamento prescrito pelo médico assistente como necessário ao quadro clínico do paciente. IV - Na demanda, a conduta da Seguradora-ré não caracterizou dano moral. Improcedência do pedido indenizatório. Reformada a r. sentença. V - Apelação parcialmente provida. (Acórdão 1353344, 07393992520208070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE MEDICAMENTO POR INDICAÇÃO MÉDICA. "ESCLEROSE MÚLTIPLA". DOENÇA DEGENERATIVA. MEDICAMENTO "OCRELIZUMAB (OCREVUS) 300MG". FORMA DE CONTROLE DE PROGRESSÃO DA DOENÇA. RECUSA INJUSTIFICADA. DESCUMPRIMENTO DE NORMA CONTRATUAL, DA LEGISLAÇÃO E DA BOA-FÉ CONTRATUAL. ART. 422 DO CC. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. DEVER DE FORNECIMENTO PELO PLANO DE SAÚDE. VERIFICAÇÃO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aplicável o CDC ao caso em testilha, consoante entendimento cristalizado no enunciado 608 da Súmula do STJ. 2. Da prova documental colacionada aos autos, notadamente o laudo exarado pelo médico assistente, desponta insofismável a necessidade de tratamento em caráter de urgência da apelada, decorrente do risco de degradação importante de seu estado de saúde, acometido de doença do sistema nervoso (esclerose múltipla) de rápida e irrecuperável progressão. 3. O medicamento se encontra devidamente registrado na ANVISA e está comprovado que a utilização pretendida se dá em conformidade com a indicação constante da respectiva bula, a saber, destina-se especificamente ao tratamento de pacientes com formas recorrentes de esclerose múltipla e com esclerose múltipla primária progressiva, tendo, ademais, a solicitação decorrido das especificidades clínicas declinadas no laudo exarado pelo médico assistente. 4. O fato de o medicamento não constar no rol de cobertura mínima da ANS não configura impeditivo absoluto para a negativa de cobertura pelo plano de saúde, em razão de seu caráter meramente exemplificativo. 5. Ao plano de saúde somente é dada a limitação da cobertura das patologias, respeitado o rol mínimo de cobertura da ANS, não lhe sendo, no entanto, permitida a escolha da terapêutica adotada, lógica extensível ao tratamento medicamentoso, porquanto esta tarefa resta a cargo do médico assistente que acompanha o caso do participante. 6. O reconhecimento pelo Poder Judiciário da afronta às normas de regência dos planos privados de assistência à saúde não representa violação aos postulados da separação dos poderes, da liberdade contratual, do pacta sunt servanda e do equilíbrio econômico, mas sim hipótese de verificação da legalidade da atuação do plano de saúde. 7. Na hipótese, não existe justificativa legal ou contratual capaz de lastrear a recusa da solicitação de fornecimento de fármaco para o tratamento de moléstia degenerativa, conforme prescrito por profissional de saúde e comprovadamente imprescindível para controle da doença e preservação da vida do apelado. 8. RECURSO DESPROVIDO. (Acórdão 1353172, 07156484920208070020, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 14/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Destacou-se) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CICLOFOSFAMIDA (GENUXAL). USO OFF LABEL. COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM. NÃO CABIMENTO. A operadora de plano de saúde pode escolher as doenças que serão cobertas pelo plano, mas não o tratamento a ser disponibilizado ao beneficiário. É abusiva a recusa em custear a medicação prescrita à autora, sob a alegação de se tratar de medicamento off label, pois além de os medicamentos serem registrados pela ANVISA e constar na indicação prevista na bula o tratamento de doença do sistema imunológico (ciclofosfamida), a escolha sobre o procedimento terapêutico a ser adotado cabe ao médico responsável pelo atendimento, e não ao plano de saúde. Configura dano moral indenizável a recusa ilícita, pela operadora de plano de saúde, à cobertura de tratamento prescrito pelo médico ao paciente, devendo ser arbitrado de forma razoável e proporcional ao dano. Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser atendidos os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. No caso concreto, observada a conduta da recorrente e os constrangimentos suportados pela apelada, razoável e proporcional o valor da indenização arbitrado em R$6.000,00, na sentença recorrida. (Acórdão 1372813, 07066328920208070014, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 29/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PACIENTE COM MIGRÂNEA DE LONGA DATA. MEDICAMENTO PASURTA 70MG. MEDICAMENTO ESSENCIAL PARA MELHORA DO QUADRO DE SAÚDE DA AUTORA. USO OFF-LABEL. NÃO OCORRÊNCIA, APESAR DE POSSÍVEL. JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIA. INAPLICABILIDADE DAS EXCEÇÕES LEGAIS DE COBERTURA. RECUSA BASEADA EM INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. CONDUTA ABUSIVA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL. NEGATIVA DE COBERTURA. PROPORCIONALIDADE. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES) E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As normas dos arts. 6o, 196 e 197 da Constituição Federal determinam que a saúde é direito fundamental, que as ações e serviços de saúde exercidas pelo Poder Público e pelas pessoas de direito privado são de relevância pública e, ainda, orientam a interpretação sistemática da Lei no 9.656/98, do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil, em um diálogo de fontes, especialmente quanto à função social dos contratos relacionados à prestação de serviços de saúde. 2. Por interpretação a contrario sensu do tema repetitivo no 990 do Superior Tribunal de Justiça, é viável exigir o custeio de tratamento não previsto em contrato firmado com plano de saúde, desde que o medicamento esteja registrado na ANVISA. 3. Nos termos do art. 4o, X, da Resolução Normativa no 469/2021 da ANS, uso off-label de medicamentos só se configura em caso de utilização não descrita na bola ou manual registrado na ANVISA, ou disponibilizado pelo fabricante, e não guarda qualquer relação com a ausência de previsão do tratamento em rol de procedimentos da ANS. Apesar disso, seria abusiva a recusa em arcar com a cobertura de medicamento prescrito pelo médico para tratamento do beneficiário, ainda que se tratasse de fármaco off-label ou utilizado em caráter experimental, não previsto em rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. 4. Constatada a especificidade da situação e a necessidade de realização do tratamento médico, com a utilização do medicamento Pasurta 70mg, único que se mostrou eficaz para o tratamento de migrânea de longa data, prescrito para a autora, a recusa da operadora de saúde em autorizar o fornecimento da medicação é abusiva e viola o princípio da boa-fé objetiva. 5. Nos termos da jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS é meramente exemplificativo e, portanto, não esgota as terapias que devem ser cobertas pelas operadoras dos planos de saúde. É injustificável a recusa do plano de saúde em custear o tratamento pelo fundamento de não estar na lista de procedimentos mínimos obrigatórios. 6. É cabível a compensação por danos morais pela recusa em fornecer medicamento essencial ao tratamento da migrânea em razão do agravamento do quadro de saúde, de afastamento do trabalho e percepção de auxílio-doença, pois viola os direitos da personalidade da apelada, sobretudo no que se refere à sua integridade física e psíquica. 7. Suficientemente demonstrados os requisitos para a concessão da tutela de urgência, não é o caso de se proceder à redução da multa diária (astreintes) para seu cumprimento, uma vez que visa a compelir a apelante ao custeio ininterrupto do remédio durante doze meses e está limitado a um valor proporcional ao proveito econômico obtido e ao valor da causa. 8. Não cabe a aplicação de redução dos honorários advocatícios alegadamente excessivos, por equidade, se a quantificação pode ser realizada de imediato e conforme a regra geral do § 2o do art. 85 do CPC, sobretudo pela ausência de omissão legislativa. 9. Pedido de efeito suspensivo negado. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados. (Acórdão 1367809, 07007773120218070003, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 15/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Destacou-se) Ademais, a recusa do exame prescrito pelo médico assistente, e necessário ao tratamento do paciente, ora agravado, em tese, viola ao princípio da boa-fé objetiva, pois restringe os direitos fundamentais à vida e à saúde do paciente, que são objetos inerentes à natureza do próprio contrato. In casu, cumpre observar que o plano de saúde ora recorrente sequer menciona ter previamente e de forma explicita excluído da contratação o tratamento ao quadro clínico do agravado, portanto, mostra-se inaceitável a recusar do exame indispensável e prescrito pelo médico assistente. Ora, cumpre ao médico especialista, o qual possui expertise suficiente para prescrever o melhor tratamento para o paciente, dizer qual exame é necessário para orientar o tratamento e conduta. Desse modo, ao contrário do alegado pela agravante, em tese, não se verifica desacerto na r. decisão agravada quando concedera a tutela de urgência. Logo, não se verifica, primo ictu oculi, a probabilidade de provimento do recurso. Além disso, verifica-se que a medida liminar concedida pelo d. Juízo a quo é perfeitamente reversível, pois caso logre êxito na sua tese jurídica, poderá cobrar o que eventualmente tiver despendido com o agravado, todavia, a suspensão da tutela de urgência, em princípio, pode ter efeitos irreversíveis, na medida em que coloca o autor/agravado em risco de morte ou de agravamento do seu quadro clínico. Gizadas estas considerações, conclui-se que, em um juízo de cognição superficial, próprio deste momento processual, não se verificam presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo reclamado, razão por que se nega a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de dezembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator